Tribunal: TJDFT
Processo: 0727012-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727012-46.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PATRICIA PINHEIRO JALES EMBARGADO: AMRBRASIL ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO Em petição de ID 18183008, a embargante requer a suspensão do processo em razão de sua internação compulsória (Ação de Interdição no 0720054-96.2018.8.07.0016). Intimada a embargada, esta concordou com a suspensão ou com a intimação do curador da embargante para assisti-la nos autos (ID 20145591). Sem razão a embargante. Estabelece o art. 313 do CPC/2015: “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;” No caso, o genitor da embargante já foi nomeado curador provisório dela, conforme decisão proferida na ação de interdição (ID 18183363), in verbis: “(...) Nesse contexto, em vista do parecer do Ministério Público e, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, concedo a tutela de urgência incidental para conferir a FRANCISCO DAS CHAGAS JALES a curatela provisória do(a) interditando(a) PATRÍCIA PINHEIRO JALES. O curador atuará quanto à prática de atos negociais, patrimoniais e concernentes ao tratamento de saúde da requerida. DEFIRO, ainda, a tutela de urgência para internação compulsória da requerida. (...)” Sendo assim, não há razão para a suspensão do processo. Nesse sentido: “(...) 2. Nos termos do art. 313 do estatuto processual, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é possível o sobrestamento do curso da ação enquanto pendente a resolução de outra na qual se discuta questão que afetará diretamente o deslinde da lide sobrestada, ou, ainda, em razão da perda da capacidade processual de uma das partes, não se afigurando, contudo, viável a suspensão de ação de divórcio em razão da pendência de resolução de ação de interdição do cônjuge autor quando já lhe fora nomeado curador provisório, que deverá assisti-lo no trânsito processual. (...)” (Acórdão 968461, 20160020085360AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 4/10/2016. Pág.: 184-201) Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão do processo. Intime-se pessoalmente o curador provisório da embargante, Francisco das Chagas Jales (CCSW 2, Bloco 3, Apartamento 204, Ed. Unique, Sudoeste, Brasília-DF, CEP 70680-250), para se habilitar nos autos. Em seguida, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator